Tribunal: TJDFT
Processo: 0746991-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746991-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSOES OLIMPIO, ALOISIO RODRIGUES DA SILVA, DAVID TELES BERTUNES, WESLEM PEREIRA DOS SANTOS, DOMINGAS VILHENA BORGES, HELIO GABRIEL NASCIMENTO DA CRUZ, WYLDYNEY MATOS DE ARAUJO MARONGIO, ANA GABRIELLE SOBRAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSOES OLIMPIO e OUTROS, contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a paralização das demolições no Residencial Mansões Olímpio localizado na Colônia Agrícola Riacho Fundo I, Chácara 37A, Riacho Fundo I (ID 216478785 – origem). No plantão judicial, foi indeferido o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensas as demolições (ID 65825490). ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSOES OLIMPIO peticiona no ID 65827031 requerendo a reconsideração da decisão proferida no plantão judicial. Alega que foi comprovada a possibilidade de regularização da área pública porque o deputado distrital João Hermeto de Oliveira Neto, fez sugestão de inserção do Condomínio Residencial Mansões Olímpio no PDOT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial ao Poder Executivo. Defende que não são obras iniciais e as casas já foram construídas e habitadas. Aponta que era necessária intimação prévia para demolição, nos termos do art. 133 da Lei de n. 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE. Assim, requer a reconsideração para que seja concedido o pedido de tutela de urgência requerido. É o relato do necessário. DECIDO. A mencionada sugestão de inserção do condomínio no PDOT representa apenas a mera expectativa de regularização porque a CLDF não tem obrigação de acolher a sugestão do deputado distrital. Além disso, conforme ressaltado no plantão judicial, os vídeos e fotos caracterizam área com obras iniciais ou em desenvolvimento que podem sofrer a demolição imediata, nos termos do §4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei 6138/2018). Assim, não se verificam os requisitos para a tutela de urgência requerida, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se manifestação da parte agravada e da Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora